Tribunal: TJMT
Processo: 0009598-93.2014.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009598-93.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Teto Salarial]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIANO FERREIRA LIMA - CPF: 631.319.191-91 (APELANTE), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA. SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLÉIA. ACORDO HOMOLOGADO APÓS A SENTENÇA. SUBSTITUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE TÍTULO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO. SENTENÇA MANTIDA.

O acordo firmado por sindicado na qualidade de substituto processual, substitui o acórdão anteriormente proferido, passando o ajuste a constituir novo título executivo. Assim, não há como se prover recurso em face de sentença, que extinguiu feito executivo por ausência de título, ante a sua retirada do mundo jurídico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LUCIANO FERREIRA LIMA
,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, movida em face do Município de Primavera do Leste, que julgou improcedente o pedido inicial e declarou a nulidade da execução, em face da ausência de título exequível e, de consequência, extinguiu o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformado com a sentença, o apelante alega que o Sindicato da categoria interpôs reclamação trabalhista contra o Município de Primavera de Leste/MT (código 63992), julgada improcedente em primeiro grau, mas reformada em sede recursal, favoravelmente ao direito dos operadores de máquinas e motoristas (Apelação nº 31083/2012).

Diz que o referido acórdão reconheceu que o Município de Primavera do Leste efetuava pagamento de forma diferenciada para ocupantes da mesma função e atribuições, havendo favorecimento de piso remuneratório superior para servidores que exercem o mesmo cargo, situação que feriu princípios constitucionais e ensejou infração administrativa, permitindo que o Poder Judiciário reparasse referida infração concedendo tratamento igual àqueles que exercem a mesma função com remuneração diferenciada.

Informa que o Sindicato e o Município, em assembleia com a participação de membros da categoria, celebraram acordo consistente na elaboração da lei de equiparação salarial para todos os motoristas, sendo que os motoristas desistiram do valor retroativo salarial.

Afirma que não participou da reunião ocorrida, e não aceitou referido acordo, e inclusive o seu nome não consta na lista de presença.

Assim, em virtude de não ter participado do referido acordo e por não mais fazer parte do quadro de funcionários, ajuizou a execução individual, postulando os valores retroativos.

Reverbera que o juízo de primeiro grau entendeu que a presente ação é totalmente improcedente em virtude do acórdão não ser passível de execução.

Postula o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, e garantir o seu cumprimento para receber os seus créditos trabalhistas.

Em suas contrarrazões o Município assevera a qualidade de Substituto Processual do Sindicato e a validade do acordo celebrado, o que impede execução individual, com base em acórdão já objeto de acordo homologado por sentença transitada em julgado.

Sustenta que as alegações do apelante não prosperam como argumento para declarar nulo o acordo celebrado, visto que o Sindicato atuou na ação principal como substituto processual e isto está claramente enfrentado na sentença, motivo pelo qual requer que seja julgado improcedente o recurso de apelação.

Sem manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, em face da ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por LUCIANO FERREIRA LIMA, em face da sentença que julgou improcedente o pedido executivo, declarando a nulidade da execução em face da ausência de título, nos moldes do artigo 487, I, do CPC.

Para melhor análise da questão
sub judice
se faz necessário um retrocesso aos acontecimentos. Vejamos:

O Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste – SINSPP-LESTE, ingressou com Reclamação Trabalhista n. 318/2009 - Código n. 63992, em face da Fazenda Pública Municipal de Primavera do Leste, objetivando a equiparação salarial dos cargos de MOTORISTA e MOTORISTA I, OPERADOR DE MAQUINAS com OPERADOR DE MÁQUINAS I, em virtude das mesmas atribuições fixadas no Decreto Municipal n. 836/2005.

A reclamação foi julgada improcedente, contudo o acórdão proferido nos autos de apelação n. 31083/2012, deu provimento ao apelo a fim de conceder a isonomia salarial aos servidores mencionados.

Na sequência, por meio da Ata n. 02/2014, o sindicato deliberou, por maioria, em aceitar a proposta apresentada pelo Município a fim de extinguir o processo originário, no qual seria enviado Projeto de Lei Municipal à Câmara para equiparação, mediante a renúncia dos valores retroativos objeto da presente execução.

A Lei foi editada sob n. 1.418/2014, e o Sindicato e Município, apresentaram petição conjunta de acordo, onde se renunciava os créditos retroativos, sendo homologada pelo juízo.

Diante da sentença homologatória o Magistrado singular, julgou improcedente o pedido do autor apelante onde pretendia obter os crédito decorrente da isonomia.

O Apelante se insurge sustentando a nulidade da sentença ao argumento de não ter participado da referida transação, e não fazer mais parte do quadro de funcionários da administração e do sindicato.

De acordo com o STJ, os sindicatos possuem ampla legitimidade para defender os direitos da categoria, quer nas ações ordinárias, quer nas seguranças coletivas, ocorrendo a chamada substituição processual, sendo dispensável a autorização expressa dos substituídos e a juntada da relação nominal dos filiados.

À luz do art. 8º da Lei Maior, o STF entende que os sindicatos são verdadeiros substitutos processuais de seus beneficiários e, como tais, independem de qualquer autorização para defendê-los judicialmente (RE n. 210.029/RS).

No caso dos autos, o Sindicato na qualidade de legitimado extraordinário propôs reclamação trabalhista, tutelando interesse das categorias de Motorista, Motorista I, Operador de Maquinas e Operador de Maquinas I, obtendo acórdão favorável a isonomia salarial.

Apresentada proposta pela Fazenda Pública Municipal, o Sindicato levou à deliberação da categoria envolvida, que por maioria, de livre e espontânea vontade optou pela aceitação.

Editada a Lei Municipal n. 1.480/2014, efetivou-se a isonomia salarial, com isso, nos mesmos autos do acórdão exequendo, as partes entabularam acordo, que foi homologado por sentença pelo juiz da causa.

É certo que não há impedimento legal para a realização de acordo após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Cabe destacar que o art.
840
do
Código Civil
prevê que as partes podem fazer concessões mútuas para prevenir ou terminar litígio, de outro lado, cumpre ao órgão jurisdicional apenas verificar se as partes são capazes e se o objeto é lícito, possível e determinado.

Nesse sentido, é a seguinte nota do doutrinador Theotonio Negrão, citando o Superior Tribunal de Justiça: "Efetuada e concluída a transação, é vedada a um dos transatores a rescisão unilateral, como também é obrigado o juiz a homologar o negócio jurídico, desde que não seja contaminado por defeito insanável (objeto ilícito, incapacidade das partes ou irregularidade do ato)” (STJ-3ª t., REsp. 650.795, rel. Min. Nancy Andrighi).

O acordo foi homologado pelo juízo do processo, conforme se denota da cópia juntada aos autos, tendo sido julgado extinto o processo.

Sendo os sindicatos, entidades compostas exclusivamente por servidores, membros de determinada categoria, eleitos diretamente por seus pares, para representá-los em juízo e fora dele, ninguém melhor que eles para encetar as negociações com a entidade estatal empregadora, visando melhores condições de trabalho, de salário ou sociais para a categoria que representam, pois que cientes de suas reais necessidades.

Desse modo, se o sindicato, por ocasião de uma negociação coletiva, abre mão de determinados direitos ou benefícios, configurando-se alguma perda sob certo ângulo, estará sempre ganhando em outro aspecto, pois o que se visa, em uma transação como essa, é que, no cômputo geral, todos saiam ganhando, daí as concessões necessárias de ambas as partes para que se conclua a negociação.

Portanto, havendo a legítima composição em uma ação coletiva, mesmo já tendo ela transitado em julgado, o que tiver sido nela entabulado não constitui direito adquirido das partes, se a sentença homologatória substitutiva dispôs de forma diversa.

A temática é bastante conhecida principalmente na justiça laboral, onde se consolidou que não se trata de renúncia a direito do empregado, mas de transação tutelada pelo sindicato, que, consoante os termos do art.
7º
,
VI
e
XXVI
, da
Constituição Federal
, na qualidade de substituto processual, tem legitimidade para transacionar direitos relativos à categoria que representa.

Ao contrário das afirmações do apelante, as deliberações foram tomadas pelos próprios servidores das categorias envolvidas do sindicato, e integram a Ata de Reunião n 02/2014 de negociação coletiva, uma vez que por maioria dos votos, aceitaram a proposta do município.

No caso, os servidores, em assembleia sindical renunciaram por livre e espontânea vontade os valores retroativos que tiveram como fato gerador o acórdão exarado no processo Código n. 63992, que tramitou perante a 4ª Vara de Primavera do Leste.

Assim, fica evidente que o acordo entabulado pelo Sindicato, como substituto processual, externou os anseios dos próprios titulares do direito objeto do litígio.

O apelante nega a representatividade do Sindicato quanto ao acordo firmado, no entanto, busca se aproveitar de acórdão proferido nos autos da ação ajuizada pelo sindicato.

O processo, de uma maneira geral, é composto por um conjunto e sequência de atos, não podendo o apelante escolher a sua conveniência e oportunidade, apenas aquele que considera mais favorável.

A assertiva do apelante de que a ação individual não induz em litispendência em relação a ação coletiva é verdadeira, entretanto, o objeto da lide é a execução de título produzido na ação coletiva, se sujeitando ao desfecho por completo desse processo.

A sentença/acórdão resultado de ação coletiva, pode sim ser executado individualmente, desde que respeitado o limite de cada caso.

A superveniente sentença homologatória do acordo extinguiu o processo e extirpou do mundo jurídico o acórdão exequendo, em obediência e decorrência lógica do princípio da substitutividade.

Nesse sentido, já se posicionou este sodalício em caso idêntico:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA. SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLÉIA. ACORDO HOMOLOGADO APÓS A SENTENÇA. SUBSTITUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE TÍTULO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO. SENTENÇA MANTIDA. O acordo firmado por sindicado na qualidade de substituto processual, substitui o acórdão anteriormente proferido, passando o ajuste a constituir novo título executivo. Assim, não há como se prover recurso em face de sentença, que extinguiu feito executivo por ausência de título, ante a sua retirada do mundo jurídico. (N.U 0009506-18.2014.8.11.0037, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018)

Dessa forma, não merece reforma a sentença impugnada, considerando o princípio da
nulla executio sine titulo.

Enfrentadas a questões do apelo, à luz das fundamentações expendidas, conheço do recurso de apelação para, no mérito,
NEGAR- LHE
provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021